Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA PREVJUD. INAPLICABILIDADE EM EXECUÇÃO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens e rendimentos do devedor pelo sistema PREVJUD, em execução de cobrança de honorários advocatícios.
2. A agravante sustenta o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens e requer a utilização do referido sistema como medida apta à satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema PREVJUD, em execução de título extrajudicial, para localização de bens ou rendimentos do devedor, após o esgotamento das diligências ordinárias.
III. Razões de decidir
4. O art. 6o do CPC consagra o princípio da cooperação, impondo às partes e ao juízo atuação conjunta para a obtenção de decisão justa e efetiva em prazo razoável.
5. Os sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário devem ser utilizados conforme sua finalidade institucional.
6. O sistema PREVJUD foi desenvolvido para instrução de ações previdenciárias, com acesso a dados voltados à gestão de benefícios, não se qualificando como repositório de informações patrimoniais.
7. A regulamentação do Conselho Nacional de Justiça restringe o uso do PREVJUD às ações previdenciárias, sendo inadequada sua utilização em execuções cíveis para localização de bens.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O sistema PREVJUD destina-se exclusivamente à instrução de ações previdenciárias, sendo inviável sua utilização em execução de título extrajudicial para localização de bens do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925386, 0703833-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1787809, 0737066-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.11.2023, DJe 11.12.2023; TJDFT, Acórdão 1984020, 0700105-56.2025.8.07.9000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 14.04.2025.